Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-86.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse e de reparação de danos. Hipótese em que a r. sentença de improcedência do pedido inicial está fundada na prova pericial produzida nos autos. Laudo pericial bem fundamentado e elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes. Prevalência do trabalho técnico realizado pelo perito judicial sobre a impugnação e o genérico laudo

Ementa:
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse e de reparação de danos. Hipótese em que a r. sentença de improcedência do pedido inicial está fundada na prova pericial produzida nos autos. Laudo pericial bem fundamentado e elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes. Prevalência do trabalho técnico realizado pelo perito judicial sobre a impugnação e o genérico laudo divergente apresentado pela parte ativa. Circunstância de que não resultaram demonstrados o efetivo exercício da posse pela autora e a prática do esbulho pelo réu. Inexistência sequer de prova do domínio. Ausência dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. Pedido inicial julgado improcedente. Pleito de fixação dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Valor da causa que não é irrisório. Verba honorária arbitrada em percentual sobre o valor da causa, nos termos § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Sentença mantida (RI, 252). Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.